Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738742-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 20969348, conforme pleiteado no ID no 21315415, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Com a juntada dos documentos, intime-se a apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO